Tribunal: STF
Processo: HC 103274
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
ementa: Penal. Habeas Corpus substitutivo do Recurso ordinário constitucional. Resistência, Tráfico e Associação para o Tráfico. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Inadequação da via processual.



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a alínea a do inciso II do artigo 102 da Constituição Federal de 1988, entendeu que não é admissível a impetração de habeas corpus, substitutivo do recurso ordinário constitucional, contra acórdão denegatório de idêntica ação constitucional. Precedente: HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio.



    2. Hipótese em que não se comprovou ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício para redimensionar a pena aplicada ao paciente.



    3. Habeas Corpus não conhecido.